Tribunal: STF
Processo: Rcl 46815
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Florianópolis propôs reclamação constitucional em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, proferida nos autos de n. 0000812-44.2020.5.12.0014, alegando descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte nos julgamentos das ADIs 3.395 e 2.135



    Narra o reclamante que a ação originária foi ajuizada por agente comunitário de saúde/combate às endemias objetivando a condenação da municipalidade ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, uma vez que, conforme aduz, o caso envolve vínculo de trabalho estatutário.



    Pede, ao final, seja julgada procedente a demanda, para que seja cassado o acórdão proferido pelo órgão trabalhista.



    Foi deferida medida liminar para suspender o trâmite dos autos originários até o exame de mérito desta reclamação.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer em que opina pelo não conhecimento da reclamação, por entender que a análise da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Assinalou, ainda, a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada nesta Corte nos julgamentos dos paradigmas indicados, manifestando-se pela improcedência do pedido quanto ao mérito.



    É o relatório. 



    2. No caso em exame, o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, utilizando os seguintes fundamentos:



    Ressalvado posicionamento anterior, hoje me filio à corrente jurisprudencial e doutrinária que esposa a tese de subsistir a competência da Justiça do Trabalho para o exame de processo em que o vínculo que une o servidor (sentido lato) com o ente de direito público interno é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (celetista), bem assim em que não se discute a questão da nulidade da contratação, quer por desvirtuamento desta (por exemplo, para atendimento de excepcional interesse público), quer por ausência de ingresso por meio de concurso público. 



    Partindo dessa premissa, no caso em tela não há cogitar em incompetência absoluta (ratione materiae), uma vez que a parte autora foi admitida para trabalhar pela municipalidade pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Observa-se que o Tribunal reclamado entendeu que a competência para julgar o feito seria da Justiça do Trabalho, haja vista tratar-se de servidor público municipal sujeito às normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.



    De fato, o exame dos autos revela que a previsão contratual encontra amparo na Lei Complementar 307/2007, a qual prevê, em seu art. 2º, que os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias admitidos pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, na forma do disposto no § 4º, do art. 198, da Constituição Federal, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.



    Neste contexto, tratando-se de vínculo sob o regime jurídico celetista, não se aplica à hipótese os paradigmas elencados pelo reclamante. Senão vejamos.



    Na ADI 3.395 ficou definido que a Justiça do Trabalho não é competente para o julgamento de relações de trabalho envolvendo servidores públicos estatutários, nos seguintes termos:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    (ADI 3.395/DF, ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º/7/2020)



    Consoante a redação supra, o precedente indicado não alcança as causas envolvendo vínculos de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, mas apenas vínculos de natureza jurídico-estatutária.



    Inexistente, portanto, a aderência estrita em relação ao paradigma invocado.



    De outra parte, na ADI 2.135, discute-se sobre a alteração da redação do caput, do art. 39, da CF, pela Emenda Constitucional n. 19/98. Naqueles autos, foi deferido provimento cautelar, suspendendo-se a eficácia do dispositivo constitucional questionado e mantendo-se a redação original da norma, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas.



    No julgamento da ADI 2.135-MC ressalvou-se, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo suspenso.



    A lei municipal em questão, editada em 2007, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC (DJe de 7/3/2008), inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado deste Tribunal.



    Confira-se, a propósito, os seguintes julgados sobre a mesma questão:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395- -6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 43073 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/12/2020)



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, SOB O REGIME CELETISTA, NOS MOLDES DA LEI 100/1998 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal. 2. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 100/1998, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito. 3. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 4. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 41984 AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 23/09/2020)



    Destaco que, em demanda semelhante à presente, relacionada à competência da Justiça do Trabalho para julgar reclamações dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, a Segunda Turma, no julgamento da Rcl 44.989-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, se pronunciou no mesmo sentido ora exposto, valendo transcrever a ementa do referido julgado:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 44989 AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 02/03/2021)



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    3. Pelo exposto, revogo a medida liminar concedida e nego seguimento à presente reclamação. 



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator